Tribunal: STF
Processo: RE 74818
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
LEI TRIBUTARIA. PUBLICAÇÃO. REGULAMENTO. LEI TRIBUTARIA QUE OBSERVOU
AS REGRAS CONTIDAS NA CONSTITUIÇÃO E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO JA NO CURSO DO
EXERCÍCIO EM QUE SE OPEROU O LANCAMENTO. RECURSO PROVIDO.